Tribunal: STF
Processo: HC 161557
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
MENOR – CORRUPÇÃO – IDADE – COMPROVAÇÃO. A menoridade para fins de tipificação do delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 pode ser comprovada mediante documentos diversos da certidão de nascimento ou carteira de identidade.